Tribunal: STF
Processo: Rcl 59073
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Espólio de Roberto Silva contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2220728-15.2021.8.26.0000), que teria usurpado a competência desta CORTE, ao negar provimento a recurso interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundada nos Temas 188-RG (AI 759.421, Rel. Min. CEZAR PELUSO), 339-RG (AI 791.292 QO, Rel. Min. GILMAR MENDES e 660-RG (ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso em tela o pedido de gratuidade é calcado em provas constantes dos autos que não foram objeto da devida e correta apreciação judicial de acordo com os termos da Lei, havendo por isso desvio do devido processo legal que exige o controle de constitucionalidade, e isso não é abarcado pelo conteúdo do Tema nº 188 do STF, que restou indevidamente aplicado no caso. [...]



    No caso em tela não se trata de decisão que tenha transcrito os fundamentos da decisão pretérita, recorrida, e portanto não se trata de hipótese abarcada no pretenso precedente contido no AI nº 791.292/PE. [...]



    [N]o caso em tela o fundamento determinante é diferente do encontrado no dito precedente, pois na espécie se encontram dispositivos pertinentes á própria atuação do juízo dentro do processo, e não de simples oportunização para um exercício de direito pela parte, pelo que não há que se cogitar de tratar-se no caso em tela da aplicação do Tema nº.660 do STF na espécie.”.



    Requer “o provimento da presente reclamação a fim de que sejam declaradas nulas as decisões atacadas, e, uma vez avocada a competência por essa e. Corte Superior, seja conhecido e provido o agravo em recurso excepcional para que o recurso extraordinário seja recepcionado para conhecimento, sendo merecedor de provimento”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifico que o acórdão reclamado (eDoc. 25, Registro 2022.0000870788), que negou provimento ao agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, transitou em julgado em 29/11/2022, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 11/4/2023.



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente